Tribunal: STF
Processo: Rcl 72926
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Geoarly Junio Miranda contra acórdão proferido pelo Órgão Especia do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 11038-89.2016.5.03.0082), que, supostamente, teria contrariado o quanto decidido por esta CORTE nos autos do MS 26.603, Rel. Min. CELSO DE MELLO; ARE 951.533, Rel. Min. GILMAR MENDES, Redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI; e violado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 71-RG, RE 377.457, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “No caso, em apertada síntese, a parte reclamante interpôs Recurso Extraordinário informando que a aplicação da modulação dos efeitos pelo Tribunal Superior (Tese V), de forma imediata e retroativa, quase dois após a criação da tese originária (nº IV), inclusive aos processos em curso, com provas produzidas e decisões das instâncias ordinárias alinhadas ao entendimento anterior (Tese IV), colide com os princípios da segurança jurídica e da legalidade, como já pacificou o Supremo Tribunal Federal nos autos dos processos paradigmas: MS 26.603, RE 377.457 (Tema 71) e AgrRex 951.533. 



    Como informado no recurso extraordinário, o imbróglio jurídico, que cede espaço constitucional, não reside na aplicação do precedente (tese 4) do TST, já que estar-se-ia dentro da competência corporativa-institucional do tribunal, mas, sim, na imposição de uma diretriz obrigatória, por anos, quando, após as partes se comportarem dentro daquela moldura jurídica (tese 4) e, por certo, criando expectativas, sejam surpreendidas com a tese superveniente (modulação dos efeitos), que determina, literalmente, a desconsideração do entendimento anterior, de forma imediata e retroativa. 



    Não se trata, ademais, de modificação do entendimento jurisprudencial, que resulte na edição de súmula ou releitura de precedente da Corte Trabalhista, mas de tese firmada nos autos do IRR que, pela natureza do procedimento ao qual se submete, impõe ao jurisdicionado o dever de obrigatoriedade e vinculabilidade, efeito semelhante à lei e, portanto, sua mudança abrupta, como no caso, deve orientar-se pela deferência irrestrita aos princípios constitucionais, sobretudo da segurança jurídica. 



    Apesar disso, o recurso foi denegado por ausência de repercussão geral. 



    Sendo assim, por vislumbrar possível equívoco da decisão de admissão, a parte reclamante interpôs o recurso de agravo perante o órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho, o qual referendou a decisão denegatória do recurso extraordinário e, indo além, aplicou multa ao jurisdicionado de 3% sobre o valor da causa, em verdadeiro ato retaliativo e inibitório, que reclama reparação pela Corte Constitucional, data maxima venia. 



    [...]



    De resto, por usar o instrumento processual adequado, inclusive para viabilizar a presente ação constitucional, o reclamante foi penalizado (Art.988, §5º, II, do CPC), contexto incompatível com a inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça, preceituados no artigo 5º, incisos XXXV e LV e no artigo 93, inciso IX da Constituição da República. 



    [...]



    Em síntese, embora a moldura jurídica no RE nº 566.621/RS se refira à aplicação de lei nova (LC 118/05) que reduziu o prazo para repetição e compensação de indébito tributário; o AgravoRex 951.533 se refira à aplicação de jurisprudência que criou novo prazo decadencial; o RE 377.457 (Tema 71) se refira à isenção da CONFINS com aplicação imediata (artigos 97; 102, III; 105, III; 146; 150, § 6º; e 195, I, da Constituição Federal e art. 6º, II, da Lei Complementar nº 70/91); e o MS 26.603 – se refira à aplicação de novas regras parlamentares (direito político), todos se assemelham, por outro lado, assim como no caso concreto, à ratio decidendi do leading case, qual seja: 



    Aplicação de nova diretriz, de forma imediata e retroativa, inclusive a processos em curso, em detrimento à segurança jurídica e à legalidade. 



    [...]



    Por outro lado, como informado acima, o órgão especial do TST aplicou multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, o que representa, efetivamente, grave lesão ao direito do acesso à justiça do jurisdicionado, que almejava reverter a ilegalidade objurgada no seu recurso de agravo, que reclamam reparação conforme disposto nos incisos I e II, do art.988 do CPC. A sanção imposta, portanto, afronta aos princípios do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88 c/c art. 3º, VII, da Lei 1.060/1950); do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV); da solidariedade (art. 3º, I), da razoabilidade e da proporcionalidade; da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça, preceituados no artigo 5º, incisos XXXV e LV e no artigo 93, inciso IX da Constituição da República e art.93, IX, bem como Rcl 40548, Rcl 49586, tema 401 (RE-633360, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011, Repercussão Geral) e ARE 955.842-AgR. Pelo exposto, nos termos do art.93, IX, caso é de conhecimento da reclamação para decotar as multas, inclusive por agravo inadmissível, pois a tese apresentada acentua-se no regular exercício do direito, nos limites da lei e dentro da boa-fé processual.”



    Ao final, requer a concessão de assistência judiciária gratuita e, no mérito, requer a reforma da “decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal (MS 26.603, RE 377.457 (Tema 71), bem como Rcl 40548, Rcl 49586, tema 401 (RE-633360, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011, Repercussão Geral) e ARE 955.842-AgR, além de se reconhecer a ilegalidade das multas aplicadas, como exposto acima, cujos termos relego, condenando a parte contrária em honorários de sucumbência”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, tendo em vista a juntada de Declaração de Hipossuficiência Financeira, e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que o Reclamante deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Em relação à alegação de suposta violação às decisões proferidas por esta SUPREMA CORTE nos autos do MS 26.603, Rel. Min. CELSO DE MELLO; e no ARE 951.533, Rel. Min. GILMAR MENDES, Redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI, verifica-se que referidos julgados são destituídos de caráter vinculante, portanto, não autorizam o ajuizamento da reclamação, nesse ponto.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/11/2022)



    Melhor sorte não assiste no que concerne ao alegado desrespeito a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 71-RG, RE 377.457, Rel. Min. GILMAR MENDES, no qual o STF assentou que “É legítima a revogação da isenção estabelecida no art. 6º, II, da Lei Complementar 70/1991 pelo art. 56 da Lei 9.430/1996, dado que a LC 70/1991 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída”.



    O objeto e razões de decidir do acordão reclamado refogem à moldura jurídica do paradigma invocado, conforme se obtém da ementa do julgado do TST (eDOC 16):



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 196 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PRIVADO. TEMA 401 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que a controvérsia debatida nos autos enquadra-se no Tema 196 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a tese jurídica de que ‘a questão, no âmbito privado, da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços por obrigações trabalhistas não pagas pelo prestador de serviços tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’. Quanto à multa por litigância de má-fé, a Suprema Corte, no julgamento do Tema 401, consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa por litigância de má-fé, inclusive nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, também no ponto, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente